Tribunal: TJSP
Processo: 1504223-87.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504223-87.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAILSON JOSÉ
FORTES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-87.2018.8.26.0228 -Voto no 14.442
2
VOTO No 14.442 (Digital)
Apelação Criminal no 1504223-87.2018.8.26.0228
Juízo de Origem: 16a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Apelante: JAILSON JOSE FORTES DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
JAILSON JOSE FORTES DOS SANTOS,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 06
(seis) dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao artigo 157,
caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 164/171).
Inconformado, apela (fls. 204/209), postulando a
aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) em razão do
reconhecimento do conatus, o abrandamento do regime prisional
imposto, considerando-se, ainda, o instituto da detração penal.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 217/223), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer (fls. 232/235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-87.2018.8.26.0228 -Voto no 14.442
3
Em 29/11/2019 (fls. 227), a Defensoria Pública
foi intimada para que se opusesse à realização de julgamento virtual,
em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça e deixou
escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 15 de
dezembro de 2018, por volta das 12h43min, na Rua Bom Pastor, no
2.133, no interior de uma farmácia, na cidade e comarca de São Paulo,
JAILSON JOSÉ FORTES DOS SANTOS tentou subtrair para si,
mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo em
desfavor da vítima Felipe de Oliveira Silva, a quantia depositada no caixa
do
estabelecimento
comercial
não
consumando o intento por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, na data dos fatos o acusado
entrou na farmácia e perguntou por um determinado medicamento.
Em seguida, dirigiu-se ao caixa e, mediante grave ameaça, anunciou o
assalto, colocando a mão debaixo da camisa, indicando estar armado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-87.2018.8.26.0228 -Voto no 14.442
4
Ocorre que o atendente do caixa, Felipe, reagiu ao roubo e foi em
direção ao denunciado, iniciando luta corporal. A polícia foi chamada
e os policiais presenciaram o embate físico entre a vítima e o acusando,
separando-os. Na sequência, deram voz de prisão a JAILSON, que foi
conduzido para a delegacia de polícia.
O crime somente não se consumou em razão da
reação da vítima.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 07/10) e Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05).
A
autoria
também
restou
suficientemente
alicerçada na prova oral coligida, notadamente: i) no relato do ofendido
Felipe funcionário da farmácia o qual confirmou os fatos narrados
na exordial, reconhecendo seguramente o réu, afirmando que reagiu
ao assalto e entrou em luta corporal com o acusado, imobilizando-o até
a chegada da polícia; ii) no relato da testemunha Kamilla que
reconheceu o acusado, confirmando os fatos narrados na denúncia; e,
iii) na confissão judicial do próprio recorrente, que admitiu ter
anunciado o roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-87.2018.8.26.0228 -Voto no 14.442
5
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo
Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em consonância com
os princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores
do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do réu.
De fato, afeiçoa-se proporcional a aplicação da
fração redutora de 1/3 (um terço) em razão do conatus, tendo em vista o
considerável iter criminis percorrido pelo agente, o qual anunciou o
assalto, fazendo menção de estar armado, tendo a vítima retirado o
dinheiro do caixa para entregar-lhe e, em seguida, entrado em luta
corporal com o acusado.
Finalmente, correta a fixação do regime
prisional fechado, considerando não só a gravidade concreta da
hipótese vertente (roubo, simulando portar arma de fogo), mas
também as circunstâncias do crime praticado, nos termos dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504223-87.2018.8.26.0228 -Voto no 14.442
6
33, § 3o do Código Penal.
Em tempo, repise-se que a aplicação do
instituto previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não
se revela adequada neste momento processual, devendo ser objeto de
análise na fase de execução da sentença, após o trânsito em julgado e
expedição das guias de recolhimento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator